Tribunal: STF
Processo: Rcl 2482
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-10
Data de publicação: 2005-08-10

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de desrespeito do julgado do Supremo
Tribunal na ADC MC 4-6: improcedência.
Hipótese de manutenção de
status quo garantida por antecipação de tutela, que não traduz
aumento, mas impedimento judicial à redução de verbas salariais -
que, mal ou bem, se entendeu decorrer de indevida aplicação
retroativa da lei: questão de direito intertemporal, de todo
estranha à decisão na ADC 4, que, assim, não se pode pretender
desrespeitada.